Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-04.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001950-04.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reexame na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível conflito com o entendimento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, RE no 1.140.005 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Os autos estavam sobrestados em razão de decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente deste e. Tribunal, em atenção ao Tema 1.002/STF. Relatado o essencial. Em recente julgamento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, pelo c. Supremo Tribunal Federal, o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão, fixando tese a respeito da questão: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Portanto, de acordo com o decisium da Suprema Corte, revela-se devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Da fixação do quantum. Na hipótese, a demanda teve por escopo a declaração de nulidade de ato administrativo realizada pela CODHAB. O d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF julgou o parcialmente procedente o pedido. (ID 13621447) Apelo da Defensoria Pública que versou apenas acerca da fixação de honorários advocatícios. Sobre o ponto em análise, a Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo " Com efeito, conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o aproveitamento econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Nada obstante a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, penso que o decidido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. Com efeito, entendo que a solução do caso em análise deve ter por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC, verbis: “ Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” E nesse contexto, entendo que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa - R$ 30.000,00 (trinta mil reais, ID 13621448) viola referidos princípios por ser exorbitante. Como dito linhas volvidas, trata-se de sentença declaratória, portanto, os honorários devem ser fixados por critério de proporcionalidade e razoabilidade. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do mesmo artigo. A norma de regência tem por objetivo estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária de modo condizente com digna remuneração do advogado da parte vencedora, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa ou do proveito econômico em discussão, podem resultar em valores desproporcionais ou desarrazoados. Devem ser observados os critérios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de fixar de forma adequada e justa os honorários advocatícios de acordo com as particularidades de cada processo. Atento a esta realidade, o legislador previu, no §8o do artigo 85 da norma processual, a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cumpre salientar que o col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, como dito linhas volvidas, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo, em prestígio aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade. Em recente julgamento, a e. Segunda Câmara Civil deste Tribunal apresentou uma reflexão amadurecida entre a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC. Observe-se: “AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. I - Conquanto a petição inicial tenha sido indeferida, por ausência do depósito na ação rescisória, o Advogado do Condomínio-réu apresentou resposta aos recursos interpostos pela autora da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, diante da atuação profissional do Advogado da parte adversa, devem ser fixados honorários advocatícios, os quais são devidos pela autora, que motivou a propositura da ação.II - O processo civil atual é regido por princípios expressamente previstos em seus primeiros artigos, entre eles, o art. 8o do CPC que disciplina que o Juiz deve observar o bem social, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III - Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno dos Advogados do Condomínio-réu parcialmente provido." (Acórdão 1609605, 07204242620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022). A propósito do referido debate, destaco pertinente excerto do voto condutor do julgamento ocorrido no aresto acima citado: "O novo Código de Processo Civil veio instaurando uma nova visão sobre a dinâmica processual, inclusive com a previsão expressa de aplicação de princípios e regras nos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário, assim, o processo deve ser examinado e julgado objetivando sempre o fim social e as exigências do bem comum, além disso, deve observância aos princípios constitucionais expressamente relacionados no artigo. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no livro Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. 2 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 45 e ss.: “[...] A percepção do uso cada vez mais recorrente de princípios como fundamento da aplicação do direito foi um dos pilares da elaboração do novo CPC. A busca de delineamento de um sistema dogmático íntegro e adequado que leve a sério os princípios do modelo constitucional de processo e que aplique normas de tessitura aberta, torna imperiosa uma compreensão precisa da teoria dos princípios e da adequada leitura que o Novo CPC procura viabilizar para a melhoria do acesso à justiça democrático.? [...] O uso de princípios na aplicação do Direito no Brasil veio se tornando práxis comum desde a Constituição de 1988. Todos os ramos do Direito lidos a partir do Texto Maior, passaram a ser compreendidos de uma perspectiva que vai além das regras jurídicas, mas que abarca também princípios tidos igualmente como normas. O Novo CPC evidencia essa tendência ao conferir grande importância aos princípios fundamentais do processo, característica visível não apenas nos primeiros artigos, mas, na verdade, em todo o texto, especialmente quando se percebe que o conteúdo destes princípios servirá de premissa interpretativa de todas as técnicas trazidas na nova legislação. Assim, a nova lei institui um verdadeiro sistema de princípios que se soma às regras instituídas e, mais do que isso, lhes determina uma certa leitura, qual seja, uma leitura constitucional do processo (ou embasada no processo constitucional democrático), tendo como grande vetores o modelo constitucional de processo e seus corolários, devido processo legal (formal e substantivo), o contraditório – em uma versão dinâmica (art. 10, Novo CPC), a ampla defesa e uma renovada fundamentação estruturada e legítima das decisões judiciais (art. 489, Novo CPC). [...]” Uma vez que o próprio Código de Processo Civil definiu os princípios que devem guiar os julgamentos, a razoabilidade e a proporcionalidade que regem todo o processo, devem ser observadas na fixação dos honorários sucumbenciais. Sobre a questão, peço vênia ao Desembargador Álvaro Ciarlini, Relator da APC 709839-83.2021.8.07.0007, que no acórdão no 1424725 bem analisou a questão: “[...] Em relação ao critério para a fixação dos honorários de sucumbência não pode haver a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que trata de tema distinto, muito embora isso não signifique, nem de longe, que devamos aplicar o critério estabelecido no § 2o do mesmo artigo sem nenhuma reflexão consequencial a respeito do resultado do julgamento, ou mesmo, sem levar em conta outros critérios normativos. Também não seria o caso da aplicação, com a máxima vênia, da hipótese prevista no art. 4o da LINDB, pois o caso em deslinde não pede a adoção de um critério de analogia, sendo evidente que a situação jurídica em deslinde não decorreu de omissão legislativa. É preciso ressaltar que o sistema jurídico pátrio tem solução para a situação revelada nos autos por meio da aplicação dos princípios expressamente previstos no art. 8o do CPC, notadamente a respeito dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, não é demais reiterar que para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.” É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, assim ensina o Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”. Para o festejado professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”. Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático, os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie. Por essa razão, os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. [...]” Ainda sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em sua aplicação ao processo civil, Fernando da Fonseca Gajardoni, no livro? Teoria Geral do Processo: comentários ao CPC 2015: parte geral – São Paulo: Forense, 2015, pág. 53, ensina: “[...] 2. Proporcionalidade (razoabilidade). [...] Pois bem, a proporcionalidade impõe que os atos do poder público, entre eles, os jurisdicionais, atendam três máximas parciais, quais sejam, a adequação (conformidade ou adequação dos meios – Geeignetheit), a necessidade (exigibilidade ou necessidade – Erforderlichkeit) e a proporcionalidade em sentido estrito (Veharlnishmassigkeit): “Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado, exigível por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, s as vantagens que trará superarem as desvantagens. (GUERRA FILHO, 1989. P. 75). Assim, a disposição em comento exige que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz observe a proporcionalidade, notadamente nos ângulos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, não produzindo atos jurisdicionais destituídos de legitimidade constitucional pela desproporcionalidade ou irrazoabilidade. [...]” (g.n.) Na presente ação, a fixação de honorários considerando unicamente a tese definida pelo eg. STJ, sem uma análise crítica da situação fática envolvida, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque conduz a valor inadequado, que ultrapassa o necessário para a remuneração do trabalho desenvolvido pelos Advogados do Condomínio-réu e, acima de tudo, não observa o princípio da proporcionalidade. O Direito para ser justo impõe a apreciação dos efeitos da lei para ambas as partes. O § 2o do art. 85, em superficial análise, aparenta ser apenas a lei que deve ser aplicada ao caso concreto. Porém, quando avaliados os seus efeitos no presente processo, que foi extinto sem exame de mérito, de curta duração, ressalta a inadequação da norma sem a devida integração dos princípios constitucionais. Em razão das peculiaridades de cada processo, o Código de Processo Civil oferece ao julgador o precioso caminho construído pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a lei seja aplicada com equidade." Nesse mesmo sentido, reconhecendo a ocorrência de discrepâncias, o próprio STJ, após a edição do Tema 1076, entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais. Observe-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022). O Pretório Excelso também tem adotado como critério a razoabilidade e proporcionalidade, verbis: "Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa." (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2022PUBLIC 11-03-2022) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se desconhece que o artigo 85, § 2o, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. 2. No caso, afasta-se a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidindo a autorização do § 8o do mesmo dispositivo que, em regra excepcional e de aplicação subsidiária, permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (ACO 3.254 AgR-terceiro, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 2/3/2022). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178DIVULG 05-09-2022PUBLIC 08-09-2022) Nesse último julgado, ocorrido depois da fixação da tese do Tema 1076 - STJ, o e. Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que: "A parte agravante afirma que o valor dos honorários de sucumbência fixado corresponde a 0,057% do valor da causa. Aduz, ainda, que tais honorários devem ser majorados para 1%, uma vez que a verba determinada seria, segundo a parte, irrisória. Como enfatizei em decisão anterior, diante do elevado valor atribuído à causa (R$ 34.555.887,34), os honorários advocatícios em questão devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Como enfatizei em decisão anterior, diante do elevado valor atribuído à causa (R$ 34.555.887,34), os honorários advocatícios em questão devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Não se desconhece que o artigo 85, § 2o, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. Não se desconhece que o artigo 85, § 2o, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. No entanto, visto que, aplicando-se o percentual mínimo previsto no § 3° do art. 85 do CPC, o resultado seria uma quantia injusta e desproporcional à baixa complexidade da causa, foi afastada a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do CPC de 2015 para se invocar o § 8o do mesmo dispositivo, que, por sua vez, estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da No entanto, visto que, aplicando-se o percentual mínimo previsto no § 3° do art. 85 do CPC, o resultado seria uma quantia injusta e desproporcional à baixa complexidade da causa, foi afastada a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do CPC de 2015 para se invocar o § 8o do mesmo dispositivo, que, por sua vez, estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, desde que sejam analisados de maneira correta e justa os incisos do § 2°, como é exigido pela lei processual civil." Acrescento, ainda, julgado de24/02/2023, no qual o Exmo. Min. Roberto Barroso, nos autos do RE no 1.415.786, julgou procedente o Recurso Extraordinário, para aplicar a equidade, reformando acórdão proferido pelo TRF-5 que, em cumprimento a determinação do c. STJ, havia aplicado o tema 1076. Por fim, mas não menos importante, enfatizo que, recentemente, em 09/08/2023, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral da questão – Tema 1255. Nesse contexto, observando o §8o do art. 85 do CPC, os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a tramitação do feito sem maiores desdobramentos processuais, com apenas uma única audiência realizada, e duração do processo por cerca de cinco anos, tenho que a verba honorária deve ser ajustada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à insurgência da Defensoria Pública, para fixar honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). Sem honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator